Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000229-95.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCINEIDE NASCIMENTO GOMES

Advogado(s)
:
KARINA DONATA GARCIA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA, DANILO ARAGAO SANTOS, KARINA CHIARA DE JESUS, AGNES NATHALY SERRANO ESTEVAM, AMANDA KAROLINE SANTOS E SILVA EDUVIRGES, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021 COMO MICROSSISTEMA INTEGRADO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR ANTES DA AUDIÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO E DO EFETIVO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da renda líquida da agravante, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — aptos a justificar, em sede liminar, a limitação dos descontos de empréstimos consignados antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial do superendividamento não afasta a aplicação do art. 300 do CPC, sendo possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória, desde que demonstrados os requisitos legais.

A concessão da medida exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira.

Os contracheques apresentados indicam renda líquida que não evidencia, de forma estrutural, o comprometimento do mínimo existencial, havendo variação decorrente de desconto pontual de adiantamento salarial.

A metodologia utilizada pela agravante, que inclui despesas pessoais no cálculo do comprometimento da renda, não é adequada para aferição da margem consignável em sede liminar.

O risco de negativação do nome decorre do inadimplemento contratual e não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a autorizar a antecipação da tutela.

A análise aprofundada da situação de superendividamento demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento exige demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.

A inclusão de despesas pessoais no cálculo do comprometimento da renda não constitui critério adequado para aferição da margem consignável em sede liminar.

O risco de negativação decorrente do inadimplemento contratual não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.003, § 5º, e 1.015, I; CDC, arts. 6º, X, e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8051450-88.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 05/11/2025.